Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO DEVEDOR. ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO. MEEIRA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DE INSOLVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO E AO EDITAL DE LEILÃO. TERCEIRA INTERESSADA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE. DEMONSTRAÇÃO. COPROPRIETÁRIA MEEIRA. EQUIPARAÇÃO AO CREDOR DA MASSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA PREJUDICADA LEGITIMIDADE ATIVA (CPC, ARTS. 996 e 843). ADMISSÃO. PRELIMINAR. CONTROVÉRSIA. MATÉRIA RESOLVIDA. INEDITISMO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DO PROVIMENTO QUE RECONHECERA O DIREITO À MEAÇÃO. SIMULAÇÃO DA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRÁTICA DE DELITO FALIMENTAR. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. MATÉRIAS ESTRANHAS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO AO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aferido que a questão submetida a exame pela instância recursal não guarda similitude objetiva com a outrora devolvida à reanálise do Juízo ad quem, sobejando inédita nos autos em que deflagrada, uma vez que se destina à aferição da legitimidade da parte terceira interessada para se insurgir em face de edital de leilão que contém por objeto imóvel sobre o qual detém a condição de meeira, dissentindo, pois, da controvérsia anteriormente agitada, consubstanciada na aferição da possibilidade de ser a parte reputada terceira interessada no feito subjacente, condição, inclusive, que já lhe restara assegurada, inviável cogitar-se de preclusão a recobrir a matéria ora em análise.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
3. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, e seu alcance e objeto são demarcados pelo resolvido e devolvido a reexame, não se conformado com o ritual procedimental que a parte contrária, no ambiente de contrarrazões ou agravo interno, dilate o objeto do recurso, formulando questões inteiramente estranhas ao originalmente decidido e submetido ao crivo do órgão recursal, resultando que recurso interno aviado sob essa conformação não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
5. À míngua de regulação legal expressa sobre a legitimidade para insurgir-se em face da avaliação e determinação de praceamento do bem em ação de insolvência, a coproprietária meeira do imóvel, equiparando-se ao credor da massa falida, qualifica-se como terceira interessada no ambiente da insolvência, porquanto aludidas determinações, às quais imputara nulidades, afetam inexoravelmente seus interesses, notadamente diante da possibilidade de causação de prejuízo decorrente dos contornos a serem observados quanto à alienação do imóvel, estando revestida de legitimidade para, nessa condição, diante do seu interesse jurídico na resolução empreendida, recorrer das decisões que não conheceram das nulidades que agitara via de impugnação (CPC, art. 996).
6. De conformidade com o prefixado no artigo 843 do estatuto processual, restara assegurado ao cônjuge alheio à execução o equivalente à sua quota-parte do produto da alienação, não sobejando possível a expropriação por preço inferior ao da avaliação no qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação, donde deflui que, havendo sido assegurado à coproprietária do imóvel arrecadado no bojo do processo de insolvência direito no sentido de que sua meação deve ser assegurada, obstando-se, inclusive, que a expropriação seja levada a efeito por preço que inviabilize a reversão, em seu favor, do equivalente à meação que a assiste, é inexorável a legitimidade de se insurgir, como terceira interessada, quanto à avaliação do imóvel arrecadado e ao edital da hasta determinada referente ao bem.
7. Conquanto latentes seu interesse e legitimidade para velar pela legitimidade da alienação do imóvel em face do qual detém a condição de meeira, estando ciente do trânsito processual, mas optando por formular o inconformismo que aduzira quando o leilão aprazado no curso da insolvência do ex-consorte estava em vias de ser consumado, gerando os custos correlatos, deixando patente que sua conduta não se afina com o princípio da cooperação e da boa-fé processual, irradiando retardamento na resolução da controvérsia e custos materiais, os custos do adiamento que provocara e da nova hasta devem-lhe ser carreados, pois a prestação jurisdicional, salvo em se tratando de litigantes acobertados pela justiça gratuita, gera custos materiais, que, a seu turno, devem ser suportados pelo vencido ou por quem os provocara (CPC, arts. 5o, 6o e 82).
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime.